Tribunal: TJDFT
Processo: 0752405-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0752405-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: THOMAZ MAGALHAES PINHEIRO, MARIA ROSARIO DE FATIMA DE LUCENA PINHEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0025984-90.1995.8.07.0001, manejado em desfavor do Agravante por ESPÓLIO DE THOMAZ MAGALHÃES PINHEIRO E OUTRA, homologou o Parecer da Contadoria Judicial e determinou ao Executado, ora Agravante, a restituição de valores levantados a maior. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de análise de pagamentos e devoluções a maior realizadas nos autos. Houve parecer da Contadoria judicial de ID 65808554 que concluiu: 29. Assim, concluímos que os autores efetuaram uma devolução a maior no valor equivalente a R$ 19.982,60 (dezenove mil, novecentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos), em 18/06/2020, do depósito de ID 31884712, pág. 20. (...) 31. Por último, os autores também efetuaram os 2 depósitos, indicados ao item 19, não utilizados nos cálculos, sendo passíveis sua devolução aos depositantes. O requerido teve a oportunidade, por duas vezes, de apresentar documento solicitado pela Contadoria, mas não satisfez a determinação da forma adequada. Situação que deverá ser reconhecida a preclusão. Assim, homologo o Parecer da Contadoria de ID 65808554, em todos os seus termos. Deverá o requerido promover a restituição dos valores depositados a maior pela parte autora, no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação das sanções legais, além de penhora de valores. Preclusa esta decisão, certifique a Secretaria sobre o montante depositado nos autos.” Sustenta o Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que, da análise dos “cálculos apresentados, verifica-se que na primeira parte deles, o valor levantado a maior pelo agravado foi de R$ 108.570,26 (cento e oito mil quinhentos e setenta mil e vinte e seis centavos), para a data de 10/03/2011 e que a contadoria faz a dedução de 2 valores referentes a condenações de honorários advocatícios – processos 10912/1996 e 138333-2/2008” (Num. 22174977 - Pág. 5). Acrescenta que os “valores indicados pela Contadoria foram de R$ 47.239,73 (quarenta e sete mil duzentos e trinta e nove reais e setenta e três centavos). Desse valor, R$ 29.655,75 (vinte e nove mil seiscentos e cinquenta e cinco mil reais e setenta e cinco centavos), refere-se ao processo 10912/1996 e o valor de R$ 17.583,98 (dezessete mil quinhentos e oitenta e três mil e noventa e oito centavos), ao processo 138333-2.” (Num. 22174977 - Pág. 5). Afirma o Agravante que, entretanto, “o débito perseguido nos autos 10912/1996, foi devidamente quitado naqueles autos em 09/2011, conforme ficou demonstrado nos autos do processo originário” (Num. 22174977 - Pág. 5). Prossegue o Agravante asseverando que, quanto “ao processo 138333-2/2008, observa-se que a correção monetária passou a incidir desde a condenação que ocorreu em 15/04/2010. Os juros de mora, porém, como se trata de honorários advocatícios, somente ocorreram a partir do trânsito em julgado, ocorrido em 28/11/2011” (Num. 22174977 - Pág. 5). Argumenta o Agravante que, diversamente do apontado pela Contadoria Judicial, “no cálculo relativo aos honorários a serem compensados com o crédito da parte agravante, até a data do levantamento (02/2011), incidiu apenas correção monetária e esse valor perfaz o total de R$ 15.756,33 (quine mil setecentos e cinquenta e seis reais e trinta e três centavos)” (Num. 22174977 - Pág. 6). Diz, ainda, que “a determinação daquele juízo quanto aos valores levantados a maior pela agravada foi de que o montante fosse corrigido desde o levantamento em excesso até a data de 29/0/2016, sob pena de incidir multa e honorários advocatícios de 10%, em como juros de mora. Assim, tem-se que o pagamento foi efetivado somente em 03/10/2017, no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), e que o valor correto a ser corrigido era de R$ 92.913,93 (noventa e dois mil novecentos e treze reais e noventa e três centavos)” (Num. 22174977 - Pág. 6). Menciona as determinações judiciais quanto à incidência do art. 523 do Código de Processo Civil e conclui que “o valor que deveria ser devolvido ao agravante era de R$ 191.359,60 (cento e noventa e um mil trezentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos), que, com a redução do valor pago no primeiro depósito, foi reduzido para R$ 81.359,60 (oitenta e um mil trezentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos), que, por seu turno, deverá ser corrigido até a data em que ocorreu o segundo depósito no valor de R$ 5.443,43 (cinco mil quatrocentos e quarenta e três reais e quarenta e três centavos), ocorrido em 05/10/2017, seguido do depósito de R$ 103.584,94 (cento e três mil quinhentos e oitenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), ocorrido em 14/02/2018” (Num. 22174977 - Pág. 6/7). Desse modo, entende o Agravante que, diversamente do que constou da decisão agravada, “em cumprimento às determinações constantes do processo originário, tem-se ainda que devem ser colocados à disposição deste agravante os valores depositados de R$ 110.000,00 e R$ 5.443,43, além do valor de R$ 80.544,13, conforme restou devidamente demonstrado” (Num. 22174977 - Pág. 7). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento para, “reconhecendo que nos termos elaborados pela Contadoria, há equívocos, sejam colocados à disposição deste agravante os valores depositados de R$ 110.000,00 e R$ 5.443,43, além do valor de R$ 80.544,13” (Num. 22174977 - Pág. 8). Subsidiariamente, pede o provimento do Agravo de Instrumento para que “seja determinada nova remessa dos autos à Contadoria, para que sejam realizados novos cálculos observando os ditames descritos neste recurso” (Num. 22174977 - Pág. 8). Preparo regular (Num. 22174978 e 22174979). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0025984-90.1995.8.07.0001, homologou o Parecer da Contadoria Judicial e determinou ao Executado, ora Agravante, a restituição de valores levantados a maior. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Realizando o exame perfunctório próprio desta sede, entendo que não está presente a probabilidade do direito do Agravante. Com efeito, é certo que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial são caracterizados pela imparcialidade e pela observância dos padrões técnicos, gozando, ainda, da presunção de legitimidade e veracidade, o que não ocorre com o laudo produzido unilateralmente pela parte, e, assim, para afastar tal presunção, deve a parte demonstrar de forma cabal a ocorrência de eventual equívoco nos cálculos. As razões recursais não apontam, de forma cabal e expressa, a ocorrência de desrespeito, pela Contadoria do Juízo, aos parâmetros estabelecidos no Feito originário. Desse modo, salvo melhor juízo, deve prevalecer nesse momento processual a presunção de legitimidade dos cálculos ora fustigados. Exemplificativos dessa compreensão, colacionam-se os seguintes precedentes desta egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. CONFIGURAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. ERRO. INCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICÊNCIA. INDEFERIMENTO. Cumpre ao recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada, sob pena de restar configurada a ofensa ao princípio da dialeticidade. A Contadoria Judicial qualifica-se como órgão auxiliar da justiça, dotado de formação técnica e isenção processual, de sorte que os cálculos por ela elaborados revestem-se da presunção de legitimidade e exatidão, não sendo possível infirmá-los mediante impugnação genérica e desprovida de elementos mínimos a indicar o seu eventual desacerto. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita, para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Havendo elementos de prova em sentido contrário à declaração de hipossuficiência firmada pela parte, o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe.” (Acórdão 1303904, 07266992020208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. grifei) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. INSATISFAÇÃO COM AS CONTAS APRESENTADAS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE ERRONIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Estando os cálculos elaborados por órgão auxiliar técnico do Juízo em consonância com os parâmetros contratuais e de acordo com o julgado, ausente prova cabal em sentido contrário, deve-se manter incólume a decisão que fez prevalecer os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial em detrimento dos valores pretendidos pelas partes. 2. Não há nos autos elementos de prova que permitam inferir a ocorrência de erro na decisão recorrida, uma vez que os cálculos foram elaborados pela Contadoria Judicial, e se revestem de imparcialidade e observância aos padrões técnicos, além de gozar de presunção de legitimidade e veracidade. 3. Recurso não provido.” (Acórdão 1269851, 07122809220208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, entendo que não está presente a probabilidade do direito do Agravante. Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 15 de dezembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador